Tribunal: TJSP
Processo: 0010536-09.2012.8.26.0048
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Embargos declaratórios – Alegações relacionadas à existência de omissão – Inocorrência das hipóteses elencadas em lei – Singelo inconformismo com o resultado do julgamento – Inadmissibilidade.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0010536-09.2012.8.26.0048/50000, da Comarca de Atibaia, em que é embargante AUTO
R COMERCIAL LTDA., é embargado EDSON GUEDES DE MORAIS (POR
CURADOR).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0010536-09.2012.8.26.0048/50000 -Voto no
2
42.087
Embargos de declaração no 0010536-09.2012.8.26.0048/50000
Comarca: Atibaia
Juízo de origem: 1a Vara Cível
Embargante: Auto R Comercial Ltda.
Embargado: Édson Guedes de Morais
a
EMENTA: Embargos declaratórios
Alegações relacionadas à
existência de omissão Inocorrência das hipóteses elencadas em lei
Singelo
inconformismo
com o resultado do julgamento

Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do V.
Acórdão de fls. 292/296 que, por unanimidade de votos, negou provimento ao
apelo da embargante.
Pretende, em síntese, seja o recurso recebido e acolhido à
argumentação de que o julgado foi omisso quanto ao pedido de reembolso
dos valores pagos, referentes aos débitos do veículo, posteriores à data da
tradição.
Manifestação da parte contrária às fls. 08/09.
É o relatório.
Os embargos declaratórios não guardam consistência jurídica,
porque o V. Acórdão não incorreu nas hipóteses elencadas no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0010536-09.2012.8.26.0048/50000 -Voto no
3
erro material.
A pretensão da embargante, em verdade, não é a correção de
eventual imperfeição do anterior julgado, mas sua modificação pelo
inconformismo com o resultado, o que não é possível sob a perspectiva do
diploma legal acima citado.
O V. Acórdão se manteve claro quando fundamentou que era
o caso de manter a sentença de improcedência proferida nos autos da ação de
obrigação de fazer com pleito cumulado de indenização por danos materiais e
morais proposta pela ora embargante, visto que não procedeu à comunicação
de venda do veículo descrito na exordial junto ao DETRAN, no prazo de 30
dias.
Acresceu-se que, consequentemente, é responsável solidária
pelas autuações e tributos que recaíram sobre o bem até a regularização da
documentação, inexistindo o dever de indenizar por parte do réu, a qualquer
título, ou de reembolso de valores.
Logo, as considerações deste relator se apresentam mais do
que suficientes para esclarecer os motivos que ensejaram no resultado da
irresignação recursal, mesmo que tenha sido contrário aos interesses da
embargante.
No inconformismo ora manifestado, percebe-se revestimento
de nítido caráter infringente ao julgado e como tal não comporta apreciação
via embargos de declaração: “Os embargos de declaração, conforme dispõe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0010536-09.2012.8.26.0048/50000 -Voto no
4
o artigo 1022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo inciso IV do parágrafo 1o do art. 489 do CPC/2015
[parágrafo 1o: Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial,
seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV- não enfrentar
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador”] veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo STJ, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão” (EDcl no
MS no 21.315/DF, 1a. Seção, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 06.06.2016).
Face ao exposto, rejeito os embargos de declaração.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica